Tribunal: TJPA
Processo: 0802336-92.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802336-92.2020.8.14.0028

APELANTE: JOSE RIBAMAR BARBOSA SILVA, FRANCISCO BARBOSA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória c/c antecipação de tutela de cancelamento de cobrança proposta em face de instituição financeira, na qual o autor alegou inexistência de contratação de empréstimo consignado e requereu a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau entendeu comprovada a regularidade da contratação mediante apresentação do contrato assinado e do comprovante de depósito do valor do empréstimo na conta do autor, razão pela qual julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as provas documentais apresentadas pela instituição financeira — contrato de empréstimo consignado assinado e comprovante de depósito do valor contratado — são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e afastar a alegação de inexistência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar o contrato de empréstimo consignado contendo os dados pessoais do consumidor e assinatura compatível com seus documentos de identificação.

A comprovação da disponibilização do valor contratado na conta bancária do consumidor constitui elemento relevante para demonstrar a efetiva celebração da relação negocial.

A alegação de divergência de assinatura não se sustenta quando a parte autora, embora tenha impugnado o documento, deixa de requerer a produção de prova pericial grafotécnica e opta pelo julgamento antecipado da lide.

A existência do contrato firmado e a demonstração do depósito do numerário na conta do mutuário evidenciam a regularidade da contratação e afastam a tese de inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação do contrato de empréstimo consignado assinado, acompanhada da comprovação de depósito do valor contratado na conta do consumidor, constitui prova suficiente da existência da relação jurídica.

A impugnação da assinatura aposta em contrato não invalida o documento quando a parte interessada deixa de requerer prova pericial apta a demonstrar a alegada falsidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, §3º; CC, art. 183.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, AC nº 0008699-52.2019.8.06.0169, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação indenizatória c/c antecipação de tutela de cancelamento de cobrança, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica, REVOGO os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida nos autos.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 18916225) Sustenta o recorrente que o contrato e os extratos bancários juntados pelo banco não possuem força probatória suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, uma vez que a assinatura aposta no instrumento foi expressamente impugnada, sem que a instituição financeira tenha produzido prova técnica idônea — como perícia grafotécnica — apta a comprovar a autenticidade da firma. Acrescenta, ainda, que o contrato apresenta vícios formais relevantes, como a ausência de data e local na página final assinada, circunstância que comprometeria sua validade jurídica .

O apelante também aponta contradição fática relevante ao afirmar que o suposto contrato teria sido celebrado presencialmente em agência bancária que, segundo notícia pública juntada aos autos, encontrava-se completamente destruída poucos dias antes da data indicada para a contratação, o que reforçaria a tese de inexistência do negócio jurídico. Aduz, ainda, que os extratos apresentados pelo banco são produzidos unilateralmente, contêm ressalva de que estão “sujeitos a alterações” e, portanto, não seriam aptos a comprovar o efetivo recebimento dos valores nem a legitimidade dos descontos realizados.

Por fim, a pretensão recursal abrange o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor — idoso e residente em localidade sem agência bancária com atendimento completo — para afastar a conclusão de que teria sido omisso ou passivo por longo período. Com base nisso, requer o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito, condenar o banco à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, ao pagamento de indenização por danos morais e à inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões a apelação. (ID 18916234)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público se absteve de intervir no feito. (ID 30363684)

Em manifestação no ID 32902703 o banco Bradesco informou o falecimento do requerente.

Instado a se manifestar, o patrono do apelante procedeu a habilitação dos herdeiros e a substituição processual. (ID 33850957).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado em virtude de o Recorrente ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Mérito.

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido do Autor, ora Apelante, concluindo que as provas documentais apresentadas pelo Banco Réu seriam suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, não estando eivada de vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro.

Insurgindo-se por meio de apelação, o Recorrente defende a nulidade do negócio jurídico, visto que realizado sem observância das formalidades legais. Afirma não ter sido esclarecidos os termos do contrato.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Explico.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o banco juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo consignado, contendo os dados pessoais da parte autora e assinatura compatível com aquela constante em seus documentos de identificação, bem como documentos utilizados na formalização da contratação.

Vejo que a tese defendida pelo Autor gira em torno do desconhecimento da avença, contudo o Banco Apelado apresentou nos autos o contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento (ID 1891674) assinado.

Além disso, o banco trouxe aos autos o comprovante de depósito do valor discutido na lide na conta corrente do apelante (ID 18916175). Outrossim, em que pese a alegação do apelante de divergência de assinatura, este não requereu a produção de prova pericial, pelo contrário, instado a se manifestar requereu o julgamento antecipado da lide. (ID 18916187)

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

Assim, considerando as orientações jurisprudenciais supracitadas e o disposto no artigo 183 do Código Civil
[1]
, entendo que o contrato bancário objeto desta ação
somado à comprovação da
transferência do dinheiro ao mutuário são provas suficientes para demonstrar que a relação negocial ora debatida de fato existiu.

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida neste capítulo.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço do recurso de

Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 183. A invalidade do instrumento n
ã
o induz a do neg
ó
cio jur
í
dico sempre que este puder provar-se por outro meio.

Belém, 31/03/2026